Tribunal: TJBA
Processo: 8011481-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011481-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOANA PALHO DE MIRANDA e outros Advogado(s): VAGNEY PALHA DE MIRANDA, LAURINDA PALHA NETA AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros (2) Advogado(s):FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, JEAN MARCELO DOS SANTOS LEAL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ÁREAS LITIGADAS. FRAUDES DOCUMENTAIS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. DOCUMENTOS HISTÓRICOS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação possessória, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência, determinou o sobrestamento do feito e o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto (i) à distinção entre as áreas efetivamente litigadas e à ausência de pedido de reintegração de posse pelos herdeiros de Emanoel Palha do Amaral; (ii) à análise de provas documentais que demonstrariam fraudes materiais e ideológicas em escrituras públicas e registros imobiliários; (iii) aos fundamentos constitucionais invocados, notadamente violação aos direitos de propriedade e dignidade da pessoa humana; e (iv) ao inventário datado de 1896 que comprovaria a continuidade da posse familiar sobre as áreas em litígio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O dever de fundamentação das decisões judiciais não corresponde à necessidade de esgotamento de todas as teses jurídicas sustentadas pela parte, mas apenas daquelas que, quando enfrentadas, se mostrarem suficientes para infirmar a conclusão do julgado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação do artigo 489, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil. 4 - O acórdão embargado apreciou suficientemente a controvérsia possessória ao considerar que o imóvel rural já havia sido objeto de reconhecimento possessório anterior em favor de terceiros por este mesmo órgão colegiado, com base em decisão transitada em julgado, demonstrando que o conteúdo fático e jurídico da demanda foi adequadamente enfrentado à luz dos princípios da segurança jurídica, coerência decisória e integridade e uniformização jurisprudencial previstos no artigo 926 do Código de Processo Civil. 5 - A alegada omissão quanto às fraudes em registros públicos e documentos notariais não se configura, porquanto o acórdão abordou expressamente a existência de sentença em ação conexa cancelando as escrituras impugnadas, reconhecendo a prejudicialidade externa que justifica o sobrestamento da presente demanda até o julgamento definitivo daquela ação, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil. 6 - Os fundamentos constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana e função social da propriedade foram enfrentados sob a ótica do devido processo legal e da segurança jurídica, tendo o acórdão determinado apenas a suspensão do feito até que se esclareça definitivamente a validade dos registros impugnados, resguardando os direitos de todas as partes, sem autorizar qualquer transferência irregular de propriedade. 7 - A suposta omissão sobre o inventário datado de 1896 não se verifica, pois a decisão embargada teve como premissa a análise de julgados anteriores que reconheceram a posse atual em favor de terceiros, independentemente de eventuais títulos remotos ou históricos. 8 - Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já examinada e decidida, consubstanciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível na via estreita do recurso horizontal a pretensão de revisão do julgado quando todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em sua inteireza. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8011481-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes JOANA PALHO DE MIRANDA e outros e como Embargados QUINTO ENERGY LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.